Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO. MESMO CONTEXTO PARA O TRÁFICO. CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
I - Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte.
II - Extraindo-se dos autos que os entorpecentes apreendidos pela Polícia Civil foram encaminhados para o Instituto de Criminalística pouco tempo depois, sendo submetidos a perícia nas mesmas condições que encontrados, o que foi inclusive demonstrado por meio de fotografias, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.
III - Deve ser mantida a sentença que condena os agentes pelo crime de tráfico de drogas, quando o acervo probatório, composto pela confissão de um dos réus, corroborada pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, bem como pelos laudos periciais acostados ao feito, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
IV - O agente que no mesmo contexto fático detém entorpecentes para o mercado espúrio e no mesmo local possui maquinário para o tráfico, sendo este não destinado para a fabricação de drogas em larga escala, responderá pelo delito de tráfico de drogas, considerando que as condutas previstas no art. 34 da LAD configuram crime meio, absorvido pelo crime fim.
V - Se o agente foi condenado por sentença transitada em julgado no curso do feito, por tráfico, está demonstrada a dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação do privilégio.
VI - A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, no mérito, parcialmente provido.